Tribunal: TJES
Processo: 5000833-25.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000833-25.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NAIR DIAS FARIAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COBRANÇA ABUSIVA. FALHA NO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NARRA A AUTORA QUE É APOSENTADA E QUE NO ANO DE 2017 PROCUROU A RÉ NA INTENÇÃO DE CONTRATAR UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PORÉM, A CONTRATAÇÃO FINAL ACABOU SENDO DIVERGENTE DE SEU INTERESSE, SENDO A MODALIDADE POR CARTÃO DE CRÉDITO, SENDO CREDITADO EM SUA CONTA O VALOR DE R$1.198,00. DESDE FEVEREIRO/2018 A AUTORA VEM PAGANDO AS PARCELAS QUE INICIARAM EM R$46,53 E SUBIRAM À R$46,58, SENDO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO PAGAS O TOTAL DE 45 PARCELAS, SEM QUALQUER PREVISÃO PARA A QUITAÇÃO DO CONTRATO VISTO QUE JÁ FORAM PAGOS R$2.100,30. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJAM CESSADOS OS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, B) CONDENAÇÃO DA RÉ NA RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES QUE ULTRAPASSEM O CRÉDITO CONCEDIDO NO VALOR DE R$1.198,90, C) DANOS MORAIS NO VALOR DE 30 SALÁRIOS MÍNIMOS E D) DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A)
DECLARAR
A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E
CONVERTÊ-LO
À EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM,
PROMOVER
A LIBERAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL DA AUTORA E
DECLARAR
A QUITAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, B)
CONDENAR
A RÉ À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS QUE ULTRAPASSEM R$2.072,67, C)
CONDENAR
A RÉ AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E D)
DEFERIR
A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJAM CESSADOS OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA REQUERENTE. RECURSO INOMINADO ALEGANDO PRESCRIÇÃO, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINAR DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA, SENDO A RAZÃO DE AQUI DECIDIR. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.

S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)